Tribunal: TJBA
Processo: 8005092-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005092-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DE SA SANTA ISABEL e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ PARA EXCLUIR OS DANOS MATERIAIS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais, por ausência de comprovação, e manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de falha na prestação de serviços médicos que resultou no óbito do genitor da Agravante. A Agravante busca a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação por danos materiais, majorar a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Analisa-se a correção da decisão monocrática que: a) excluiu a condenação por danos materiais com fundamento na ausência de prova nos autos; b) manteve o quantum indenizatório por danos morais, avaliando sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e c) conservou o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

O recurso merece provimento parcial. A decisão monocrática, ao afastar a condenação por danos materiais sob o argumento de que “não há comprovação da existência de dano material”, dissentiu da correta técnica processual aplicada pela sentença de primeiro grau. A sentença (ID 84300116) estabeleceu uma condenação para “restituir o valor correspondente às despesas com insumos médicos, cujos comprovantes de pagamento forem apresentados durante o cumprimento de sentença”, o que se revela adequado para situações em que o direito à reparação (an debeatur) é certo, mas a quantificação do prejuízo (quantum debeatur) depende da apresentação de documentos. A Agravante, em seu recurso (ID 89865662), aponta a existência de notas fiscais nos autos (ID 84299876, Pág. 54 a 67) e menção à confissão da preposta das Agravadas em audiência, elementos que, somados à própria natureza dos eventos, demonstram a plausibilidade da ocorrência de despesas. Assim, a exclusão da condenação por ausência de prova cabal do valor exato representa um julgamento prematuro, sendo imperioso o restabelecimento da sentença neste ponto para que a apuração do valor devido ocorra na fase de liquidação.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Embora a conduta das Agravadas tenha sido grave, resultando na perda de uma chance de sobrevida do paciente, a quantia arbitrada atende à dupla finalidade da indenização, compensando o abalo sofrido pela Agravante e servindo de medida punitivo-pedagógica, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observam o patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono, considerando a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a condenação das Agravadas ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: "1. Demonstrada a existência de despesas materiais decorrentes do ato ilícito, ainda que seu valor exato não esteja liquidado na fase de conhecimento, a condenação ao ressarcimento deve ser mantida, postergando-se a apuração do montante para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil. 2. A valoração da compensação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido o montante que se mostra adequado para atender à sua dupla finalidade, compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 926, 932 e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8005092-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
MÁRCIA DE SÁ SANTA ISABEL
e como Agravadas
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09